Tribunal: TJES
Processo: 5000474-24.2025.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000474-24.2025.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA DAS GRACAS MENEZES
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000474-24.2025.8.08.0061

ORIGEM: Juízo de Vargem Alta - Vara Única

RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA SA

RECORRIDO: KATIA DAS GRACAS MENEZES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO. EXTRAÇÃO INCOMPLETA. NECESSÁRIA INTERVENÇÃO OUTRO PROFISSIONAL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes o pedido de danos morais, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a contar desta sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

2. O autor/recorrido alegou em sua exordial que é contratante da requerida e usuária do serviço de assistência odontológica. Aduziu que em março de 2024 foi atendida por dentista da rede credenciada, para retirada do dente “siso”, e após a realização do procedimento, passou a sentir muitas dores, acosião em que procurou assistência da Requerida e foi informada a procurar o Núcleo de Emergências Odontológicas em Vitória/ES. Alega que na oportunidade, onde recebeu a informação de que a profissional que havia feito o canal, não o fez corretamente, o que ensejou o seu comparecimento a outro profissional, que executou corretmente o serviço. Por tais razões, requer a condenação da requerida pelos danos morais.

3. Inicialmente, rejeito a alegada preliminar de incompetência do juizado especial cível em razão da complexidade da matéria. Isso porque, os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas. Sem mais preliminares, passo ao mérito.

4. Cinge-se a controvéria, portanto, em saber se a requerida agiu com falha na prestação de serviços, em relação a extração do dente conforme indicado na petição inicial.

5. Analisando detidamente os autos, compreendo que, do conjunto probatório existem elementos suficientes à identificação da irregularidade no atendimento e prestação dos serviços à parte requerente/recorrida, de modo a acarretar ato ilícito e falha na prestação dos serviços por parte da recorrente.

6. A falha na prestação dos serviços restou evidenciada, pois a requerente foi obrigada a procurar atendimento com outro profissional, para terminar a execução do serviço mal feito anteriormente, conforme bem fundamentado pelo juízo a quo,
“No mérito, restou comprovado que a autora foi submetida a tratamento odontológico falho por clínica e profissional credenciados, tendo posteriormente necessitado de atendimento emergencial e extração dentária, suportando dores intensas e risco de agravamento à saúde. A ré não apresentou os prontuários odontológicos completos, a despeito do ônus que lhe incumbia (art. 6º, VIII, CDC), o que reforça a presunção de veracidade dos fatos alegados pela consumidora..”

7. Em suma, a parte recorrente não trouxe aos autos outros elementos probatórios que pudessem afastar sua responsabilidade pela conduta ilícita, dever probatório este ao qual não esse desincumbiu, nos termos do art. 373, II do CPC.

8. Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da conduta daa recorrente, comungo do mesmo entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à reparação dos danos morais, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

9. No que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada pelas Turmas Recursais em casos análogos,
sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença no valor total de R$ 5.000,00, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)